Tribunal: STF
Processo: SS 5606
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Insubsistência das decisões cujos efeitos o requerente buscava sustar. Perda superveniente do interesse de agir. Art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Incidente de contracautela que se julga extinto, prejudicados o agravo interno deduzido na Petição nº 91532/2022 e o pedido de extensão veiculado por meio da Petição nº 90811/2022. 



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão unipessoal por meio da qual concedi a medida de contracautela, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos Agravos de Instrumento nºs 2236540-63.2022.8.26.0000 e 2236062-55.2022.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o trânsito em julgado dos respectivos mandados de segurança de origem, interpuseram agravo interno (evento 95) Aloina Joana de Sousa Shioda e Antonio Alencar Rodrigues.



    2. Os agravantes sustentam a necessidade de revogação da medida de contracautela, com o restabelecimento dos efeitos das liminares deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alegam que, na espécie, os atos de aposentadoria, anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, não podem ser considerados causa de vacância de cargo público municipal, uma vez que o regime jurídico adotado pelo Município de Álvares Machado/SP é o da CLT, quadro que, segundo defendem, levaria à aplicação à espécie da tese firmada no tema nº 606 da repercussão geral. 



    3. Com base em tais fundamentos, os agravantes pugnam pela reconsideração da decisão agravada, no exercício de juízo de retratação, ou, submetido o recurso ao colegiado, pelo provimento do agravo interno, com a revogação da medida de contracautela.



    4. Na sequência, prolatado despacho de mero expediente (evento 97), determinando a intimação da agravada, para a apresentação de contrarrazões, contra ele os ora agravantes opuseram embargos de declaração (evento 98).



    5. A parte agravada apresentou contrarrazões (evento 100). 



    6. Na Petição nº 90811/2022 (evento 37), o Município de Álvares Machado/SP formulou pedido de extensão, a fim de sustar decisões liminares deferidas pela Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente/SP em mandados de segurança similares aos propostos pelos ora agravantes.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. A insubsistência das decisões cuja suspensão se buscava por meio deste incidente de contracautela é verificada em consulta ao andamento, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na rede mundial de computadores, dos mandados de segurança nºs 1020424-89.2022.8.26.00 e 1020523-59.2022.8.26.0482, bem como dos correlatos agravos de instrumento nºs 2236540-63.2022.8.26.0000 e 2236062-55.2022.8.26.0000.



    8. A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo de instrumento nº 2236540-63.2022.8.26.0000, revogou a liminar inicialmente deferida naqueles autos, em acórdão, prolatado em 1º de dezembro de 2022, que recebeu a ementa adiante transcrita:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - Suspensão de Termo de Ajustamento de Conduta que visa à exoneração de empregados públicos municipais que permaneceram trabalhando após suas aposentadorias pelo Regime Geral de Previdência Social - Inadmissibilidade - Decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.606/SP, que concedeu contracautela para sustar os efeitos da liminar concedida no presente recurso, até o trânsito em julgado do processo de origem Decisão agravada mantida. Prejudicado o pedido de suspensão do feito formulado pela agravante. Recurso desprovido.



    9. A seu turno, no processo principal atinente ao referido agravo de instrumento, mandado de segurança nº 1020424-89.2022.8.26.0482, o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente/SP proferiu sentença denegatória da ordem, cuja publicação ocorreu em 22.03.2023.



    10. De igual maneira, após o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente/SP denegar a ordem, em sentença, proferida no mandado de segurança nº 1020523-59.2022.8.26.0482, cuja publicação se deu em 06.02.2023, houve o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao agravo de instrumento nº 2236062-55.2022.8.26.0000, em decisão, publicada em 27.03.2023, vazada nos seguintes termos:



    “Em que pese as razões recursais, o julgamento do agravo restou prejudicado, diante do perecimento superveniente do interesse recursal. 



    Isso porque houve prolação de sentença na origem.



    E diante da resolução do mérito da ação, não subsiste qualquer interesse das partes no julgamento do agravo de instrumento em epígrafe, que busca reforma de decisão interlocutória restrita à negativa da tutela provisória.



    Nesse sentido, o entendimento sedimentado pelo C. STJ:



    (...)



    Inexistindo interesse recursal da parte agravante, resta prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.”



    11. Realço, ainda, a título de obiter dictum, que consulta ao andamento de mandados de segurança indicados na tabela apresentada pelo Município de Álvares Machado/SP, em pedido de extensão (evento 37), revela atuação uniforme do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente/SP, com revogação das medidas liminares cuja suspensão da eficácia era pretendida e a prolação de sentenças denegatórias da ordem.



    12. Ante o exposto, insubsistentes as decisões monocráticas cujos efeitos o requerente buscava suspender, assento a perda superveniente do objeto deste incidente suspensivo, extinguindo-o sem resolução do mérito, e, por consectário, julgo prejudicados o agravo interno veiculado na Petição nº 91532/2022 (evento 95), os embargos de declaração opostos na Petição nº 92938/2022 (evento 98) e o pedido de extensão apresentado por meio da Petição nº 90811/2022 (evento 37).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente